Tribunal: TJMT
Processo: 1013739-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013739-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO TISOTT - CNPJ: 53.813.081/0001-05 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO TISOTT - CPF: 605.919.860-00 (AGRAVADO), CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT - CNPJ: 53.815.504/0001-26 (AGRAVADO), CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT - CPF: 981.027.960-49 (AGRAVADO), MALUA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 23.867.370/0001-26 (AGRAVADO), NOVOSOLO AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 05.672.047/0001-15 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI no
1013739-06.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
BANCO JOHN DEERE S/A

AGRAVADA
:
NOVOSOLO AGRONEGOCIOS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO RECORRIDA QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DE BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3o, DO CPC/15 – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA INDIVIDUALIZADA –
LEVANTAMENTO DA EXTENSÃO DE TERRAS EFETIVAMENTE PRODUTIVAS, MAQUINÁRIOS E INSUMOS -
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

T
ratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis,seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial, não se permitindo, contudo, durante o prazo de
stay period,
a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial.

A análise da essencialidade do bem não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada, no caso,
com o levantamento da extensão de terras efetivamente produtivas, maquinários e insumos
relativos ao período de plantio e colheita.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo

BANCO JOHN DEERE S/A
, em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de Recuperação Judicial no 1003813-89.2024.8.11.0003
, ajuizada pela
NOVOSOLO AGRONEGÓCIOS LTDA e OUTROS
, que declarou de essencialidade de 14 bens moveis alienados fiduciariamente, a saber:

♦
CCB 2364040 - Plantadeira
Jd

Mod
2122 20 Linhas;

♦
CCB 2364040 - Trator
Jd
7230j Ano 2020;

♦
CB 2149409 - Pá -Carregadeira Chassis 1bz524kahld002208;

♦
CCB 2582767 - Plataforma Corte
Jd
Draper Flexível;

♦
CCB 3124652 - Trator JD 7200J;

♦
CB 3237755 - Pá Carregadeira JD 524 KII, Chassis1BZ524KAJPD004054;

♦
CCB 3237773 - ESCAVADEIRA 210G, Chassi:1F9210GXHND523035;

♦
CCB 3229136 - Plataforma de Corte
Hydraflex
Draper 35 pés;

♦
CCB 3229136 - Colheitadeira de grãos JD S770 Chassi 1CQS77OACN014;

♦
CCB 3229136 - Trator JD 6170J, Chassi 1BM6170JTND650138;

♦
CCB 3229136 - Plantadeira JD 2122,20 Linhas, chassi 1CQ2122AVN01;

♦
CCB 3247796 -
Radios

Starfire
RTK900;

♦
CCB 3247796 - Display Universal, JD, Modelo MTG 4G CS;

♦CC
B 3247796 - SF 7000 Universal
Receiver
.

Na origem, houve manifestação do Administrador Judicial opinando pela declaração de essencialidade, assegurando que, de fato, os bens são fundamentais para que a
recuperanda
continue desenvolvendo sua atividade empresarial.

Questiona o agravante es
s
a manifestação do Administrado Judicial,
alegando que a declaração de essencialidade de bens é medida excepcional, não podendo ser declarada genericamente, conforme se depreende da simples leitura da exceção contida no final do §3o do artigo 49 da Lei 11.101/05.

No mais, assevera que, ainda que vigente o
stay

period
, necessário que se demonstre a essencialidade do bem à atividade empresarial, para tanto, deve trazer relatório pormenorizado dos bens.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo com fim desuspender a decisão agravada, de modo que o Administrador Judicial
apresente relatório pormenorizado com o levantamento da extensão de terras efetivamente produtivas, maquinários e insumos, considerando a real projeção de produção durante a fase de
stay

period
, para fins de comprovação da essencialidade de bens.

No mérito, requer
provimento ao agravo de instrumento, confirmando a tutela antecipada recursal deferida.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 216538176
.

A
s contrarrazões vieram no
ID no 221483150
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou eu parecer no
ID no 224506691
, opinando pelo provimento do recurso.

Sem informações do Juízo da causa.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Para melhor compreensão
,
transcrevo
um
fragmento do
decisum
singular do Juiz de Direito

R
enan Carlos Leão Pereira do Nascimento
:

“(...)
DECIDO.

Sem delongas, os
aclaratórios
em questão não comportam provimento – uma vez que, como já constou na decisão embargada, tem-se que a essencialidade dos bens objeto do pedido já pode ser constatada a prima facie, pelo simples fato de que o grupo recuperando exerce a atividade rural e os bens em questão, notoriamente,
tratam-se
de maquinários essenciais ao desenvolvimento da atividade rural.

Atente-se:

CCB 2364040
- Plantadeira
Jd

Mod
2122 20 Linhas;

CCB 2364040
- Trator
Jd
7230j Ano 2020;

CB 2149409
- Pá -Carregadeira Chassis 1bz524kahld002208;

CCB 2582767
- Plataforma Corte
Jd
Draper Flexível;

CCB 3124652
- Trator JD 7200J;

CCB 3237755
-
Pá Carregadeira JD 524 KII
, Chassis1BZ524KAJPD004054;

CCB 3237773
-
ESCAVADEIRA 210G,
Chassi:1F9210GXHND523035;

CCB 3229136
- Plataforma de Corte
Hydraflex
Draper 35 pés;

CCB 3229136
- Colheitadeira de grãos JD S770Chassi 1CQS77OACN014;

CCB 3229136
- Trator JD 6170J, Chassi 1BM6170JTND650138;

CCB 3229136
- Plantadeira JD 2122,20 Linhas, chassi 1CQ2122AVN01;

CCB 3247796
-
Radios

Starfire
RTK900;

CCB 3247796
- Display Universal, JD, Modelo MTG 4G CS; CCB 3247796 - SF 7000 Universal
Receiver
.

Entretanto, indo-se mais a fundo, tem-se dos autos, ainda, que a essencialidade de cada um dos bens restou evidenciada de modo individualizada e pormenorizada, pelo diligente parecer do Administrador Judicial – auxiliar do Juízo que acompanha e fiscaliza diretamente o desenvolvimento das atividades empresariais do grupo devedor.

Assim, resta evidente que, de fato, os maquinários que foram mencionados pelo grupo recuperando devem ser mantidos na posse do mesmo durante o prazo de blindagem – pois são essenciais ao desenvolvimento das atividades dos devedores.

Em deliberações anteriores já se assentou ser inquestionável a competência desse Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da empresa em recuperação judicial, bem como para decidir acerca da essencialidade
dos mesmos
.

Também já consta destes autos a afirmação sempre pontual, de que o objetivo da Lei 11.101/2005 é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores; promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica – o que só é possível se, durante o prazo de blindagem, não houver a prática de atos que importem em retirada de bens essenciais da posse dos devedores, que precisam continuar dando regular desenvolvimento às suas atividade empresariais.

Valioso repisar que são incompatíveis com a recuperação judicial os atos de constrição e/ou execução proferidos por outros órgãos judiciais, de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras.

Pertinente anotar, ainda, que, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais; contudo, como se lê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de blindagem seja promovida a venda ou a retirada, do estabelecimento da
recuperanda
, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

É que, no caso em voga, sobressai a relevância do princípio da preservação da empresa, privilegiando-se aos objetivos mais amplos de superação da crise econômico-financeira, com vistas à manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores como um todo.

Baixando o espírito da lei à hipótese em concreto, tem-se por inegável que a retirada dos maquinários supra descritos, da posse do grupo recuperando, neste momento, poderá representar verdadeiro óbice ao procedimento de soerguimento, visto que se trata de bem indispensável à manutenção de suas atividades.

(...)

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo a declaração de essencialidade dos bens supramencionados.

Os bens declarados essenciais devem ser mantidos na posse do grupo recuperando – de modo que não poderão ser alvo de constrição e, caso já tenham sido retirados da sua posse, devem ser imediatamente devolvidos (...)"

Conforme se denota, o juiz singular entendeu que resta evidente que os maquinários que foram mencionados devem ser mantidos na posse
do grupo recuperando
durante o prazo de blindagem – pois são essenciais ao desenvolvimento das atividades dos devedores.

Por sua vez,
pretende a parte agravante que
o Administrador Judicial
apresente relatório pormenorizado com o levantamento da extensão de terras efetivamente produtivas, maquinários e insumos, considerando a real projeção de produção durante a fase de
stay

period
, para fins de comprovação da essencialidade de bens.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, há motivos mais que suficiente
s
para atender
aos
reclamos da agravante.

Isto porque,
a rigor do que preceitua o
§3o do art.49 da Lei no 11.101/2005,
tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de
stay

period
,
a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial.

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se
refere o
§ 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Portanto, por se tratar a alienação fiduciária de crédito de natureza extraconcursal, a declaração de essencialidade dos bens de forma individuada se faz necessária
, sob pena desprestigiaro sistema de garantias e promover a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios. Ainda, impõe-se ao credor situação perversa e inusitada, pois ele não pode usar a garantia para satisfazer seu crédito, mas, por força de lei, está impedido de votar no plano de recuperação.

Sobre idêntico tema de minha relatoria:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO RECORRIDA QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS DADOS E GARANTIA FIDUCIÁRIA – NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3o, DO CPC/15 – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA – FUNDAMENTAÇÃO CONDIZENTE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena desprestigiaro sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos
negócios.-
”
(TJMT -
RAI no 1024571-69.2022.8.11.0000,

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO -
Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – julgamento: 26/04/2023 –
Transito
em julgado:9/06/2023).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DO MAQUINÁRIO QUE SE ENCONTRA NA SEDE DAS RECUPERANDAS. Insurgência contra decisão que reconheceu a essencialidade da máquina sopradora para as atividades da
recuperanda
, de modo a possibilitar o soerguimento da empresa e a higidez do plano de recuperação judicial. Prova da essencialidade do bem. Correta a manutenção do maquinário na sede da empresa. Decisão mantida. Recurso desprovido”
. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2144088-97.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 15/02/2024, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 15/02/2024)

Desta forma,
não há dúvida de que o presente recurso deve ser provido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
dou provimento ao recurso
, para confirmar a liminar recursal, a fim de
que seja realizado pelo Administrador Judicial
individualização
de cada bem, apresentando
relatório pormenorizado com o levantamento da extensão de terras efetivamente produtivas, maquinários e insumos, considerando a real projeção de produção durante a fase de
stay

period
, para fins de comprovação da essencialidade de bens.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024